Tribunal: TJDFT
Processo: 0706837-70.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PROPRIEDADE COMPROVADA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA VENDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Das provas juntadas aos autos, verifica-se que apenas a narrativa fática da Autora reveste-se de veracidade, porquanto fundada em escritura pública de compra e venda, na qual o primeiro réu figurou como vendedor e a autora como compradora.

2. Citado para compor o polo passivo do feito, o segundo réu, residente no imóvel sob litígio, confirmou que o primeiro réu possui um bar no imóvel vizinho e fez uma porta de conexão entre o bar e o imóvel litigioso, o que legitima a pretensão da autora contra o primeiro réu, com esteio no art. 1.228 do Código Civil. 2.1. Ademais, o segundo réu, que exerce a posse no imóvel, corroborou o pedido de imissão na posse da Autora.

3. Não se desincumbindo o primeiro réu do seu ônus de provar que também é proprietário do bem ou a ocorrência de eventual simulação, não há como acolher sua tese defensiva.

4. A inicial da Autora veicula uma pretensão reivindicatória – imissão na posse -, enquanto que o pedido do Réu/Apelante de manutenção na posse é uma espécie do gênero das pretensões possessórias e, pela diferença de natureza e ausência de fungibilidade entre estas ações, a contestação do Réu não é o meio adequado para o pedido de manutenção na posse, já que a petição inicial não tem caráter dúplice.

5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados, devendo ser observada a gratuidade de justiça.